Tribunal: STF
Processo: Rcl 63078
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NOS AUTOS DA ADPF 995 E DA ADI 5780. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS ATOS RECLAMADOS E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. RECLAMAÇÃO AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DESTA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Federação Nacional de Sindicatos de Servidores das Guardas Municipais contra atos do Superior Tribunal de Justiça proferidos nos habeas corpus 830.530/SP e 809.441/SP, e em face de decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin nos autos do RE 1.451.377, por alegada violação às decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 995 e da ADI 5780.



    A parte reclamante alega que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Ministro Edson Fachin São contrários à jurisprudência desta Suprema Corte quanto às atribuições das Guardas Municipais.



    Sustenta, em síntese, que “É por demais óbvio que a restrição para buscas pessoais e prisões em flagrante decididas pelo STJ e pelo STF no RE 1.451.377 afrontam a constituição federal em face das ADPF 995 e ADI 5780”.



    Ressalta que as decisões reclamadas “não podem ser utilizadas para afastar atuações das competências da Guardas Municipais previstas nos artigos 4º e 5º da lei 13.022/2014 no espectro da Segurança Pública, especialmente pelo ‘limbo jurídico’ deixado pelos referidos julgados em não enfrentarem as Leis 13022/2014 e 13.675/2018, as quais foram enfrentadas pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos da ADPF 995”.



    Requer, em sede liminar, a suspensão das decisões impugnadas. No mérito, pugna seja preservada “a competência do colegiado do STF no âmbito da ADPF 995 de forma direta (e indiretamente ADI 5780)”.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece seguimento.



    As decisões apontadas como paradigmas foram as proferidas, pelo Plenário do STF, no julgamento da ADPF 995, no sentido da inconstitucionalidade de “todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública”, e na ADI 5780, que declarou “a constitucionalidade da Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispôs sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais”.



    In casu, as decisões impugnadas do STJ foram proferidas em sede de habeas corpus nos quais as defesas aduziram que a busca pessoal realizada contra os pacientes foram ilícitas, porquanto desprovidas de fundada suspeita e decorrentes de desvio de função na atuação da guarda municipal. 



     O voto condutor do acórdão do habeas corpus n. 830.530/S assentou o seguinte quanto ao mérito da impetração: 



     “Na hipótese, ao contrário do que concluiu a Corte estadual, entendo haver sido ilícita a atuação da guarda municipal.



    De início, saliento que, diferentemente do que assinalou o TJSP, não havia situação prévia de flagrante delito que autorizasse a atuação da guarda municipal como seria dado a qualquer do povo fazê-lo. A simples leitura do acórdão deixa claro que, a princípio, havia mera desconfiança de que o acusado estivesse na posse de algo ilícito; só depois da revista pessoal é que a suspeita se confirmou e se configurou a situação flagrancial que ensejou a prisão.



    É necessário esclarecer, neste ponto, a distinção entre a situação de flagrante delito – baseada em um juízo de certeza – e a ideia de fundada suspeita, baseada em um “juízo de probabilidade (amparado em indícios) e não de certeza (amparado em provas que afastam dúvida razoável), o qual se refere, por sua vez, ao objeto da suspeita (posse de arma proibida/corpo de delito)” (WANDERLEY, Gisela Aguiar. Liberdade e suspeição no Estado de Direito: o poder policial de abordar e revistar e o controle judicial de validade da busca pessoal. Dissertação (Mestrado em Direito), Brasília: UnB, 2017, p. 131, grifei).



    No caso, ainda que, eventualmente, se considerasse provável que o réu ocultasse objetos ilícitos, isto é, que havia fundada suspeita de que ele escondia drogas, não existia certeza sobre tal situação a ponto de autorizar a imediata prisão em flagrante por parte de qualquer do povo, com amparo no art. 301 do CPP. Tanto que, conforme se depreende da narrativa fática descrita pelas instâncias ordinárias, só depois de constatado que havia drogas dentro do bolso e das vestes íntimas do paciente é que se deu voz de prisão em flagrante para ele, e não antes.



    E, por não haver sido demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção dos bens, serviços ou instalações municipais, ou de algum cidadão que os estivesse usando, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado.



    Caberia aos agentes, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que, se o caso, realizassem a abordagem e a revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação dos arts. 244 e 301 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, segundo o qual ‘São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais’.



    A propósito, faço lembrar que a essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original.



    Por conseguinte, são inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois nítido o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a busca pessoal (permeada de ilicitude) e a apreensão dos objetos ilícitos. Não se pode, evidentemente, admitir que o resultado subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela medida ilegítima.



    [...]



    À vista do exposto, concedo a ordem para confirmar a liminar deferida e declarar ilícitas as provas colhidas por meio da busca pessoal, bem como todas as delas decorrentes e, por consequência, absolver o réu, com fundamento no art. 386, II, do CPP, da condenação a ele imposta no Processo n. 1500093- 71.2022.8.26.0080.”



    No mesmo sentido, o voto condutor do habeas corpus n. 809.441 sentenciou o seguinte: 



    “Como se vê, o acórdão impugnado não trouxe nenhuma narrativa que justificasse a abordagem do paciente, o que torna ilegal as provas dali decorrentes. Se não amparada pela legislação, a revista pessoal, realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos guardas civis, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova e as dela decorrentes, inclusive a busca e apreensão, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do CPP.



    O fato de terem sido encontrados os bens da vítima tampouco convalida a abordagem. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse dos bens, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.



    Registre-se que "a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    No julgamento do REsp 1.977.119/SP, em 16/8/2022, decidiu a 6ª Turma desta Corte, à unanimidade, que "[n]ão é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais.



    [...]



    A revista pessoal, quando não amparada pela legislação e realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos guardas civis, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e as dela decorrentes, inclusive a busca e apreensão veicular, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do CPP.”



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre os atos reclamados e os acórdãos proferidos nos autos da ADPF 995 e da ADI 5780, que se alega violados, tendo em vista que as ordens de habeas corpus foram concedidas com fundamento na ilicitude das buscas pessoais, questão controvertida na jurisprudência dos Tribunais mesmo quando realizada pelos órgãos de segurança pública elencados expressamente no artigo 144, incisos I a VI, da Constituição Federal, não desafiando a Reclamação constitucional.



    O fato de o acórdão do habeas corpus 830.530 ter assentado que, “por não haver sido demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção dos bens, serviços ou instalações municipais, ou de algum cidadão que os estivesse usando, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado”, não é suficiente para caracterizar a violação ao paradigma apontado.



    Deveras, consta do próprio ato impugnado que “o fato de as guardas municipais não haverem sido incluídas nos incisos do art. 144, caput, da CF não afasta a constatação de que elas exercem atividade de segurança pública e têm poder de polícia”, o que revela o alinhamento entre as decisões reclamadas e o acórdãos proferidos na ADPF 995 e na ADI 5780.



    Nesse contexto, ressalto que aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: 



    “Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 52.611-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 01/06/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 E 444. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A ausência de aderência estrita entre a situação reclamada e os precedentes vinculantes impede o conhecimento da reclamação. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 40.285-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/03/2021)



    Noutro giro, destaco que esta Suprema Corte firmou orientação afirmando a impossibilidade de ajuizamento de reclamação que objetiva impugnar decisão de Membro ou Órgão Colegiado deste Tribunal. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. 1. A competência originária do STF para processar e julgar reclamação, prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, limita-se a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a eficácia de súmula vinculante. Na hipótese dos autos, não está configurada nenhuma dessas situações. Isso porque, (a) inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF e (b) a reclamação não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013)



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente